Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-51.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002373-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que reduziu multa imposta pelo Procon ao Banco Bradesco S/A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve contradição no acórdão embargado ao afirmar a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas, ainda assim, determinar a redução da penalidade imposta pelo Procon.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm função específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, inexiste contradição, pois a decisão embargada expressamente reconheceu a possibilidade de controle jurisdicional sobre atos administrativos que afrontem princípios constitucionais, como os da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados.

Tese de julgamento: "A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é admissível para corrigir violação a princípios constitucionais, como os da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando ofensa ao princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1002373-51.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 260820155, negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra o
Banco Bradesco S/A
, a manter a redução da multa aplicada pelo Procon.

O Recorrente, em resumo, assevera que há contradição no Acórdão, uma vez que foi registrado a impossibilidade da incidência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sendo que a redução é uma forma de intervenção.

Registra, então, que houve violação ao princípio da separação dos poderes, a requer a reforma da decisão.

O Recorrido, no ID nº 262276272, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 260820155, negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra o
Banco Bradesco S/A
, a manter a redução da multa aplicada pelo Procon.

Assim como registrado no relatório, o Estado de Mato Grosso aponta a ocorrência da contradição, ante a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, a questão controvertida foi suprida no Acórdão combatido.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

É certo que a argumentação não deve prosperar, uma vez que, como disposto na decisão objurgada, o Poder Judiciário, realmente, não pode incidir na competência dos demais poderes, eis que esta pratica caracteriza violação ao princípio disposto no artigo 2º da Constituição Federal.

Ocorre, no entanto, que o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo, na hipótese de conferir violações aos próprios ditames constitucionais, eis que estes devem prevalecer, e serem respeitados, independentemente do procedimento.

No caso, houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que são preceitos da Constituição Federal, embora não estejam previstos de maneira expressa.

[...]

Pelo que se confere, já restou registrado a possibilidade da redução se dá pela violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, motivos que ensejam e autorizam a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sem a violação do art. 2º da Constituição Federal.

Neste sentido, não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que deve ser esclarecido na decisão embargada.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento dos recursos, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025